Tribunal: TJPA
Processo: 0015922-90.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
APELA??O PENAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.? 11.343/2006. ABSOLVI??O. IMPROCED?NCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. RELATOS HARM?NICOS E INCISIVOS. R? PRESA EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE CONSIDER?VEL QUANTIA DE MATERIAL ENTORPECENTE EM ESPA?O P?BLICO. CAUSA DE DIMINUI??O DO ? 4? DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA EXCLUS?O. INCABIMENTO. DEDICA??O A ATIVIDADES IL?CITAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENA??O ANTERIOR POR CRIME DA MESMA ESP?CIE. PRECEDENTES. PENA DE MULTA. EXCLUS?O. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.1. A vers?o defensiva de insufici?ncia de provas queda-se diante do robusto acervo probat?rio, que demonstra, de maneira apta e indene de d?vidas, a trafic?ncia desempenhada pela recorrente, ao ser presa em flagrante delito, de posse de significativa quantidade de entorpecente, correspondente ao total de 32,9 g de coca?na, embaladas em 59 (cinquenta e nove) ?petecas?, prontas para comercializa??o.2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, n?o deve ser desprezado; pelo contr?rio, deve ser sempre considerado v?lido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de pris?o em flagrante e reafirmado em Ju?zo de forma segura e coerente, com observ?ncia do princ?pio da ampla defesa e do contradit?rio, como ocorre in casu.3. A condena??o da r? por delito da mesma natureza constitui circunst?ncia h?bil a denotar sua dedica??o a atividades criminosas, tonando incompat?vel, pois, a aplica??o da causa de diminui??o de pena do tr?fico privilegiado ? hip?tese em tela.4. A pena de multa ? consequ?ncia da pr?pria condena??o penal, ? penalidade que decorre de imposi??o legal; portanto, ostenta car?ter cogente, sendo invi?vel ao julgador dispens?-la.5. Recurso conhecido e improvido. Decis?o un?nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º:
PROCESSO Nº: 0015922-90.2014.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: BELÉM/PA (10ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
ANA CLÉA CORRÊA SERRÃO
DEFENSORA PÚBLICA: LARISSA MACHADO SILVA NOGUEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR (A): DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISOR (A): DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. RELATOS HARMÔNICOS E INCISIVOS. RÉ PRESA EM FLAGRANTE DELITO DE POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIA DE MATERIAL ENTORPECENTE EM ESPAÇO PÚBLICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. PRETENDIDA EXCLUSÃO. INCABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DA MESMA ESPÉCIE. PRECEDENTES. PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA COGENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A versão defensiva de insuficiência de provas queda-se diante do robusto acervo probatório, que demonstra, de maneira apta e indene de dúvidas, a traficância desempenhada pela recorrente, ao ser presa em flagrante delito, de posse de significativa quantidade de entorpecente, correspondente ao total de 32,9 g de cocaína, embaladas em 59 (cinquenta e nove) ¿petecas¿
,
prontas para comercialização.
2. O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorre
in casu
.
3. A condenação da ré por delito da mesma natureza constitui circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, tonando incompatível, pois, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado à hipótese em tela.
4. A pena de multa é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e encerrada aos oito dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Ana Cléa Corrêa Serrão
interpôs recurso de apelação penal, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, como incursa nas sanções punitivas do tipo penal inserido no art. 33, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(fls. 02-04) que, no dia 19 de agosto de 2014, por volta das 23h00min, Policiais Civis receberam determinação para investigar possível ocorrência de tráfico de drogas no Complexo da Ceasa, localizado no Bairro do Curió Utinga, nesta Capital/PA. Ao chegarem ao mencionado local, após observarem detidamente a movimentação, já por volta das 02h00min do dia seguinte, presenciaram a recorrente em questão vendendo algo que tirava do interior de uma pequena bolsa. Ao efetuarem a abordagem, surpreenderam a apelante de posse de 09 (nove) ¿petecas¿ da substância conhecida popularmente como ¿cocaína¿, além de mais de 50 (cinquenta) pequenas ¿petecas¿ da substância similar à droga ¿pedra de oxi¿, escondidas dentro de usa vestes, cujas ¿petecas¿ estariam sendo vendidas pelo valor de R$ 10.000,00 (dez) reais.

Em
razões recursais
(fls. 135-143), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado, clama pela absolvição da apelante; pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto; e, por derradeiro, pelo afastamento da pena de multa, em virtude da condição financeira da ré.

Requer a expressa manifestação desta Corte acerca dos argumentos aduzidos, para fins de prequestionamento na hipótese de eventual interposição de recurso a instâncias superiores.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(fls. 144-148), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo total improvimento do apelo manejado.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

À douta revisão da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1
. Pleito absolutório.
In dubio pro reo
:

Afirma a defesa da acusada não haver provas acerca da narcotraficância por ela exercida, estando o édito condenatório calcado em depoimento frágeis de policiais militares, não arrimados por demais elementos de convicção.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A
materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas
,
in casu
, ressoa extreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão, às fls. 16 do IPL; do Laudo de Exame Toxicológico de Constatação, às fls. 18 do IPL; e, do Laudo Toxicológico Definitivo de Entorpecente, às fls. 82 do IPL, que assim atesta:
¿2-
DO MATERIAL
:
Trata-se de 01 (um) embrulho em papel de material didático contendo 09 (nove) petecas confeccionados em saco plástico branco com detalhes nas cores verdes, vermelho e amarelo, amarradas por nó do mesmo tipo de material, armazenando substância pulverulenta branca, cujo peso bruto é de 5,3g (cinco gramas e três decigramas) e 50 (cinquenta) petecas confeccionadas em saco plástico preto, amarradas com linha preta, armazenando substância granulada esbranquiçada, cujo peso bruto é de 27,6g
(vinte e sete gramas e seis decigramas).
(...)
4 -
DO RESULTADO
:
As amostras apresentaram resultados POSITIVO para Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAÍNA.¿

A
autoria delitiva
atribuída à recorrente, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, senão vejamos:

O Policial Civil
Carlos Alberto Meguins Matos
, ao ser ouvido em juízo (depoimento em mídia, às fls. 95), aduz que estava na delegacia no momento em que a ré foi apresentada pelo Delegado Paulo Renato pela prática do crime de tráfico de drogas. Que o mencionado Delegado lhe informou que a acusada foi presa vendendo entorpecentes na área do complexo da Ceasa. Que a área onde os fatos ocorreram já tinha sido objeto de inúmeras denúncias acerca de comercialização de drogas. Que a própria Secretaria de Segurança já tinha realizado uma denúncia por escrito relatando tais fatos.

A referendar tal versão, cite-se o depoimento da testemunha
Maneuzo Siqueira de Carvalho
, Policial Civil que participou diretamente da diligência que culminou com a prisão da apelante. Na seara judicial (depoimento em mídia, às fls. 95), afirma que receberam inúmeras denúncias de que o complexo da Ceasa estava sendo utilizado como local de venda de entorpecentes, razão pela qual o Delegado Paulo Renato determinou a investigação do local. Que que o grupamento se dirigiu à Ceasa, todos à paisana, se fazendo passar por consumidores de hortifrutis. Que notaram a ré e passaram a monitorá-la, instante em que visualizaram quando a mesma vendeu algo para algumas pessoas. Que a acusada não possuía nenhuma barraca da venda de hortifrutis e ficava transitando pelo local. Que, durante a abordagem, foi encontrada a droga, dividida em diversos embrulhos que o depoente acredita se tratar de ¿pedra de óxi¿. Que a acusada confessou a propriedade da droga.

Embora colhido no âmbito investigativo (fls. 02 do IPL), a narrativa apresenta pela testemunha
Luiz Roberto Bandeira
, não há de ser desprezada, pois bastante esclarecedora acerca da dinâmica dos fatos e em absoluta consonância com a prova judicializada, veja-se:
¿(¿) Que na data de ontem, 19.08.2014, recebeu determinação da autoridade policial, para investigar no Complexo Ceasa, bairro do Curió-Utinga, possível ocorrência de tráfico de drogas naquela área. Que por volta de 23:00 horas, se deslocou para o local informado (¿). Que no local, ficaram em campana, observando o movimento e por volta de 02:00 horas da madrugada, já do dia 20.08.2014, avistaram ao lado do complexo, uma mulher aparentando estar vendendo algo que tirava do interior de uma pequena bolsa e, da forma como o fazia, presumiu-se tratar-se de venda de substância ilícita. Que juntamente com os policiais supracitados, aproximou-se da referida mulher, e após a identificação, revistou a bolsa que a mesma estava portando, momento em que foi encontrado dentro, cerca de 09 pequenas petecas contendo substância que assemelha-se a cocaína. Que a mulher, percebendo que havia sido `flagrada¿, confessou a prática do ilícito, admitindo que realmente estava fazendo tráfico de drogas e na oportunidade, retirou um embrulho em papel. Que dentro desse embrulho, havia cerca de 50 pequenas petecas, contendo substância que se assemelha a pedra de oxi.¿

A recorrente
Ana Cléa Corrêa Serrão,
ao exercer a sua autodefesa, reservou-se ao direito constitucional de permanecer calada (Termo de Audiência às fls. 94).

A que se pode notar, a versão defensiva de insuficiência de provas queda-se diante do robusto acervo probatório, que demonstra, de maneira apta e indene de dúvidas, a traficância desempenhada pela recorrente, ao ser presa em flagrante delito, de posse de significativa quantidade de entorpecente, correspondente ao total de 32,9 g de cocaína, embaladas em 59 (cinquenta e nove) ¿petecas¿
,
prontas para comercialização.

Segundo relatos colhidos, a área da Ceasa já era apontada como local de venda de entorpecentes, sendo a ré, no momento da diligência policial, surpreendida pelos agentes efetuando contato com diversos populares, observando os policiais que, em determinadas ocasiões, a apelante retirava algo de uma pequena bolsa e entregava para seus compradores.

Quanto à
prova testemunhal obtida pelos policiais,
inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

O depoimento de policiais, que atuaram de maneira direta nos fatos, logicamente, não deve ser desprezado; pelo contrário, deve ser sempre considerado válido, como a de qualquer outra testemunha, mormente quando colhido no auto de prisão em flagrante e reafirmado em Juízo de forma segura e coerente, com observância do princípio da ampla defesa e do contraditório,
como ocorre
in casu
.

Na hipótese, não há nos autos informações capazes de levar a acreditar que os agentes públicos quisessem deliberadamente prejudicar a ré.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33 DA LEI 11.346/2006). PRETENSÃO RECURSAL ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONVINCENTE. DEPOIMENTOS COESOS PRESTADO POR POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO QUE RATIFICARAM A MATERIALIDADE E A AUTORIA DA APELANTE NO CRIME. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO CONSTANTE NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, MANTENDO O DECRETO CONDENATÓRIO EM TODOS OS SEUS TERMOS. (TJE/PA, 2018.04847288-47, 198.512, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30) (grifei)
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. 13 (TREZE) GRAMAS DE DE COCAÍNA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS.
DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
DOSIMETRIA. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS NEGATIVAMENTE POR MEIO DE ELEMENTOS VAGOS, INCERTOS, IMPRECISOS E ELEMENTOS PRÓPRIOS DO TIPO. MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJE/PA, 2018.03296644-53, 194.259, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-14, Publicado em 2018-08-17) (grifei)

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta à apelante pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Da causa especial de redução prevista no § 4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006:

Almeja, ainda, a defesa, a aplicação da causa especial de redução prevista no §4º, do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Não obstante, entendo,
data venia
, pela inviabilidade de tal pleito.

Como cediço, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

No caso em questão, a instância ordinária entendeu por incabível a aplicação da benesse almejada, com supedâneo nos seguintes fundamentos (fls. 125):
¿In casu, inexistem circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, assim como causas de diminuição de pena a serem aplicadas ao caso concreto, já que o fato da ré ostentar registro em sua certidão de antecedentes já ser óbice à aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.¿

A dedicação da recorrente a atividades ilícitas resta amplamente corroborada pela sua Folha de Antecedentes Criminais (CAC de fls. 96-98), ostentando, inclusive, condenação também pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, com a causa de aumento de pena do art. 40, III da mesma Lei, no bojo da Ação Penal de n.º 0012712-13.2018.8.14.0006.

Certamente, a condenação da ré também por delito da mesma natureza constitui circunstância hábil a denotar sua dedicação a atividades criminosas, tonando incompatível, pois, a aplicação da referida causa de diminuição de pena à hipótese em tela.

Nesta senda de raciocínio:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES SEM TRÂNSITO EM JULGADO. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REGIME INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ÓBICE DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
II - Pleito de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei de Drogas. Com efeito, os requisitos previstos na causa de diminuição - o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa - são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.
III- De outro lado, é consabido que inquéritos e ações penais em curso não podem ser valoradas como maus antecedentes, de modo a agravar a pena do réu quando das circunstâncias judiciais avaliadas em dosimetria de pena na primeira fase, para fins de aumentar a pena-base. Na espécie, não se trata de avaliação de inquéritos ou ações penais para agravar a situação do paciente condenado por tráfico de drogas, mas como forma de afastar um benefício legal, desde que existentes elementos concretos para concluir que ele se dedique à atividades criminosas, sendo inquestionável que em determinadas situações, a existência de investigações e/ou ações penais em andamento possam ser elementos aptos para formação da convicção do magistrado.
IV - Na hipótese, ainda que inexista trânsito da ação penal anterior, está evidenciado que o paciente não deve ser agraciado com a benesse legal, porque há elemento concreto - condenação anterior pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes, mesmo sem trânsito em julgado - que indica sua dedicação a atividade criminosa. Nesse diapasão, a Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. A propósito: STF, HC n. 108.135/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/6/2012; STJ, HC n. 392.599/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/08/2017.
(...)
Writ não conhecido.
(STJ, HC 618.617/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 18/11/2020)

3. Da pena de multa:

Almeja a defesa, por derradeiro, pelo afastamento da pena de multa, em virtude da condição financeira da ré.

A pena de multa, entretanto, decorre de mandamento legal, sendo que o delito imputado, prevê como penas, reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento
variável de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
, ambas estabelecidas de
forma cumulativa pelo legislador, descabendo ao juiz sentenciante afastar a incidência de qualquer uma delas
, nem mesmo se tiver conhecimento das frágeis condições econômicas do acusado.

Ora, a pena pecuniária é consequência da própria condenação penal, é penalidade que decorre de imposição legal; portanto, ostenta caráter cogente, sendo inviável ao julgador dispensá-la.

Por outro lado, o art. 60 do Código Penal Brasileiro preceitua que na fixação da pena de multa deve ser observada a situação do réu. No caso vertente, o Juízo sentenciante, ao fixar a pena pecuniária observou o critério trifásico determinando-a na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(menor índice previsto no § 1º, do art. 49, do CPB),
o que entendo
perfeitamente razoável e coerente, para o caso em apreço.

Assim sendo,
conheço do
recurso e lhe nego provimento,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 1º de fevereiro de 2021.
Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

8